Tribunal: TJDFT
Processo: 0724694-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0724694-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALTER LUCIANO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora